Tribunal: TJDFT
Processo: 0704011-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704011-44.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO SEBASTIAO - LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pela Ré, CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., em face da sentença prolatada pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, que, na ação declaratória de inexigibilidade de juros e multa ajuizada pela COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO – LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação principal e na reconvenção. Preparo efetuado (ID 14914686). Contrarrazões apresentadas (ID 14914690). Da análise dos autos, constato que há irregularidade relativa à representação processual da Apelante, tendo em vista que os endereços dos outorgados não constam na procuração (ID 14914493). A esse respeito, o Código de Processo Civil estabelece que: Art. 287. A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico. Também padece de vício a representação processual da Apelada, uma vez que na procuração (ID 14914470) não consta a qualificação do seu representante legal. Sobre o tema, o CPC determina que: Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) VIII - a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores;. Registre-se ainda que a mera assinatura do mandato não permite identificar seu subscritor e, portanto, não supre o vício apontado. Ademais, conforme a Ata da Assembleia Geral Ordinária (ID 14914469), a nova diretoria executiva da cooperativa foi eleita apenas para o período de abril/2018 a março/2020. Ante o exposto, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 5 (cinco) dias, sejam sanados os vícios apontados, sob pena de não conhecimento do recurso e de desentranhamento das contrarrazões, nos termos do art. 76, caput, § 2o, I e II, do CPC. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2020 00:42:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador